Tribunal: TJMT
Processo: 1026126-24.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026126-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), PAULO LEONARDO AVILA - CPF: 034.237.141-07 (AGRAVANTE), LETICIA FRANCISCA DA CRUZ - CPF: 045.664.051-76 (AGRAVANTE), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (AGRAVADO), VALDIR FERREIRA DA MOTTA - CPF: 188.245.959-87 (AGRAVADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (AGRAVADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
COMPRA E VENDA DE LOTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS REFERENTES AO CONTRATO –
NÃO INCLUSÃO DOS NOMES DOS COMPRADORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
– DEMONSTRADO O ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026126-24.2022.8.11.0000 de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência para suspensão do pagamento das prestações referentes ao contrato de compra e venda de um lote em condomínio de lazer, bem como a não inclusão dos seus nomes no cadastro de inadimplentes.

Os recorrentes alegam que adquiriram dos agravados um lote em um condomínio de lazer que seria entregue em 2017, porém, até o momento o empreendimento não foi concluído.

Aduzem que as vendedoras não dão explicação do motivo da demora e nem há previsão de entrega.

Tutela recursal indeferida (id 154063673-pág. 01/03).

Contraminuta apresentada pela CIC – CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA no id 160535669-pág. 01/06. Anexou fotos do empreendimento e uma Certidão de Conclusão do loteamento (id 160535675-pág. 01)

Contraminuta apresentada pela GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA no id 161332167-pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que os agravantes buscam a reforma da decisão agravada, proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais, que
indeferiu a tutela de urgência para que fosse suspensa a cobrança das parcelas contratuais, bem como para que a parte agravada se abstivesse de incluir o nome dos recorrentes nos cadastros de proteção ao crédito.

O deferimento da tutela de urgência como pleiteado pela parte agravante, exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Necessária, portanto, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como disposto no art. 300 do CPC.

O documento acostado aos autos demonstra que o
s autores/agravantes adquiriram através de contrato de compra e venda um lote no condomínio denominado Ecoville Pantanal – Loteamento Campestre de Pesca e Lazer -, localizado no Município de Santo Antonio do Leverger, pelo valor de R$32.255,63, dividido em 187 parcelas.

As requeridas assumiram a obrigação de entregar o empreendimento até outubro de 2017 (cláusula décima sétima), com previsão de dilatação de 180 dias
por motivo de força maior ou de razões alheias à sua vontade.

Os agravantes afirmaram que o lote não foi entregue
e a agravada CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA acostou aos autos diversas fotos do local e uma Certidão de Conclusão do loteamento (id 160535675-pág. 01) datada de 1º/05/2018, emitida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger,
mas tal documento comprova o atraso na entrega da obra.

Verifica-se neste caso, em sede de cognição sumária, que em razão de descumprimento contratual por parte das requeridas/agravadas, há o interesse da parte autora/agravante de rescindir o negócio jurídico celebrado.

Logo, a demandante tem o direito de rescindir o contrato e pleitear a devolução do valor que pagou, mesmo que autorizada eventual retenção de parte da quantia paga em razão do ônus da desistência do negócio jurídico.

Não há motivos para não acolher o pedido de suspensão da cobrança das parcelas vincendas enquanto discutem os ônus da desistência unilateral, pois, como já consignado, o atraso na entrega da obra ficou comprovado pela própria agravada (CIC), e não é razoável que os autores/agravantes continuem a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretendem ficar com o imóvel.

Essa decisão não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime os autores do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa.

Importante ressaltar que não existe qualquer prejuízo que possa agravar o estado das agravadas, pois se a demanda for julgada improcedente, poderão cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes.

Assim, deve ser deferida a suspensão das parcelas vincendas decorrentes do contrato em questão, bem como a abstenção da parte ré/agravada de inclusão do nome dos autores/agravantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Para ilustrar, julgados desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.
(N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES C/C PEDIDO DE DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO CONTRATO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

(N.U 1026257-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

De outro Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito. 2. Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato. Precedentes do TJ-MS.
(AI n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017) (grifei).

Ademais, a medida é reversível (300, §3º, do CPC) e não demonstra perigo de demora inverso.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para deferir a tutela de urgência e determinar a
suspensão do pagamento das prestações vincendas relativas ao contrato de compra e venda do lote em questão, bem como a não inclusão dos seus nomes no cadastro de inadimplentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023